Tribunal: TJES
Processo: 5035760-82.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035760-82.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
RECORRIDO: CARLA ALVES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5035760-82.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
CARLA ALVES DE ALMEIDA PICOLE

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VEÍCULO. DIVERSO DEFEITOS EM UM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. CARRO RESERVA. DEMORA NO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por CARLA ALVES DE ALMEIDA PICOLE em face de PODIUM VEICULOS LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Em síntese, a parte autora
narra que em novembro de 2021 adquiriu o veículo novo na concessionária requerida e que o bem era essencial para o regular funcionamento da sua rotina. Ocorre que, em 30 de junho de 2022 o carro apresentou problemas no motor, tendo ficado na concessionária para reparo da manhã do dia 30 até a tarde do dia seguinte, 01 de julho de 2022, não tendo sido fornecido Ordem de Serviço sob a justificativa que se tratava de um reparo simples.

No dia 07 de julho descobriu que o motor de seu veículo estava “seco”, sem óleo e por isso voltou com esse para a concessionária, o veículo foi devolvido após três dias. Pela terceira vez, seu veículo apresentou problemas, dessa vez na embreagem, retornando com esse para a loja da requerida, sendo informada, desta vez, que o conserto levaria mais tempo. Por isso, solicitou o fornecimento de um veículo reserva e foi informada para aguardar que alguém entraria em contato com ela para tratar do assunto.

No dia 11 de julho recebeu uma ligação da empresa, porém não era sobre o carro reserva e sim sobre a sua primeira entrada na oficina, ao mencionar sobre o carro reserva foi orientada pela funcionária a refazer o pedido no 0800 da Fiat, o que foi feito no mesmo dia. No dia 12 de julho, após nenhuma resposta, a fim de lhe ajudar, seu ex-marido, que realizou a compra do veículo, foi até a concessionária e conseguiu que fosse liberado o veículo reserva. Por fim, no dia 15 de julho o carro da autora foi entregue pela oficina.

Assim, a autora requereu o reembolso pelos gastos com veículos de aplicativo e indenização por danos morais, em razão de todo o desgaste sofrido pela falha na prestação de serviço pelas requeridas.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência condeno, solidariamente, a parte Requerida PODIUM VEICULOS LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. no pagamento de danos materiais nos seguintes valores e datas:

- R$ 42,89 (quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), aos 01/07/2022, com Uber;

- R$ 24,98 (vinte e quatro reais e noventa e oito centavos) e R$ 13,93 (treze reais e noventa e três centavos), ambos aos 11/07/2022, com Uber;

- R$ 12,93 (doze reais e noventa e três centavos), aos 20/10/2022, com Uber.

Todos com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde o desembolso e juros a partir da citação.

Outrossim, condeno, solidariamente, a parte Requerida PODIUM VEICULOS LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. ao pagamento de indenização por danos morais na quantia que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros legais a partir desta data.

A correção monetária deverá ser calculada conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7062723 a parte requerida interpôs Recurso Inominado, pugnando, preliminarmente, a incompetência do juizado especial em razão da complexidade da matéria. No mérito, sustenta que não ocorreu falha na prestação de serviço, posto que o veículo foi reparado dentro de dez dias e que a autora teve acesso ao veículo reserva, por isso, é inviável a condenação em danos morais. Por fim, subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a complexidade da causa.

Contudo, entendo que o caso em questão não apresenta complexidade além daquela passível de ser analisada pelos Juizados Especiais Cíveis e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações de ausência de falha na prestação de serviço. A questão controvertida e que ensejou a condenação, foi a morosidade no fornecimento do veículo reserva e o impacto na rotina familiar da recorrida pela ausência do carro.

Neste sentido, a autora foi capaz de demonstrar todos os transtornos enfrentados em razão da negligência da requerida. Ademais, conforme a própria recorrente informou em documento nos autos, ID. nº 7062692, a requerente fazia jus à utilização do veículo reserva, posto que o seu ficaria mais de 3 dias na oficina, no entanto não lhe foi fornecido dentro do prazo de 24h informado e somente quando seu ex-marido foi até o local solicitar teve o benefício liberado.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$3.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)